Tribunal: STF
Processo: Ext 1216
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Extradição instrutória. Governo dos Estados Unidos da América. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado bilateral. Roubo circunstanciado. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a ótica da legislação alienígena quanto sob a ótica da legislação penal brasileira. Reexame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Excesso de prazo na formalização do pedido. Questão superada com apresentação dos documentos que instruem a extradição. Precedentes. Existência de família constituída no Brasil. Causa não obstativa da extradição, segundo a Súmula nº 421 desta Suprema Corte. Oitiva dos filhos e da esposa do extraditando sobre a extradição. Impossibilidade jurídica por absoluta ausência de previsão legal. Restituição de bens ao Estado requerente, conforme art. XX do Tratado. Inexistência na espécie. Julgamento do extraditando no Brasil pelo delito praticado no Estado requerente. Impossibilidade. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação de medida constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido na condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade que não ultrapasse o limite máximo de 30 anos (art. 75 do Código Penal), assegurando-se a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80). 




1. O pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, com base em Tratado de Extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80. 




2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157 do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80. 




3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira (inciso I do art. 109 do Código Penal). 




4. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, não competindo a esta Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia. 




5. Conforme previsto no art. V, “c”, do Tratado em questão, “a apreciação do caráter do crime ou delito caberá exclusivamente às autoridades do Estado requerido”. 




6. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “eventual excesso de prazo na formalização do pedido extradicional resta sanado com apresentação dos documentos que instruem a extradição” (HC nº 85.831/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 5/5/06). 




7. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato delituoso. Portanto, em perfeita consonância com as regras dos arts. IX, 1, do Tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80. 




8. A existência de família constituída no Brasil não configura óbice ao deferimento da extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta Suprema Corte: “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”. 




9. Impossibilidade jurídica acerca da oitiva dos filhos e da esposa do extraditando sobre a extradição, por absoluta ausência de previsão legal. 




10. Inexistência, na espécie, de bens pertencentes ao extraditando que autorizem a aplicação do artigo XX do Tratado firmado, segundo o qual “todos os objetos, valores ou documentos que se relacionarem com o crime ou delito e, no momento da prisão, tenham sido encontrados em poder do extraditando, ou que, de qualquer outra maneira, tiverem sido encontrados na jurisdição de Estado requerido, serão entregues com o extraditado, ao Estado requerente”. 




11. Impossibilidade do julgamento do extraditando no Brasil pelo delito praticado no Estado requerente, pois, conforme consignou o Ministério Público Federal, “o Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando, eis que o suposto delito ocorreu dentro do seu território, respeitada, portanto, a regra prevista no art. 1º do Tratado específico”. 




12. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais. 




13. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo dos Estados Unidos da América deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando tenha permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado. 




14. Extradição deferida, na condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade que não ultrapasse o limite máximo de 30 anos, por força do que estabelece o art. 75 do Código Penal brasileiro.